Tribunal: TJSP
Processo: 1013825-44.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
r estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadoria" – Adequação do v. acórdão, nos termos da regra do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1013825-44.2014.8.26.0053; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/08/2025; Data de Registro: 26/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/08/2025

Data de publicação:

26/08/2025

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Devolução dos autos em cumprimento à norma do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do STF, proferido no RE 1.167.842/SP, segundo o qual "O art. 43, caput e § 1o, da Lei Complementar estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Devolução dos autos em cumprimento à norma do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do STF, proferido no RE 1.167.842/SP, segundo o qual "O art. 43, caput e § 1o, da Lei Complementar estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadoria" – Adequação do v. acórdão, nos termos da regra do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.